Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-50.2018.8.11.0027
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000049-50.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES BIAZATTI - CPF: 078.592.857-03 (APELANTE), S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.237.550/0001-45 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da notas fiscais idôneas que acompanhavam a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por S M C COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, concedeu a segurança almejada, tornando definitiva a liminar deferida, para determinar a imediata liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1132846-9.

Em suas razões recursais, resumidamente, o apelante aduz que, a apreensão foi medida cautelar, nos termos da legislação estadual vigente, não avendo qualquer ilegalidade na lavratura do TAD, pois ocorreu ante a constatação de irregularidade fiscal. Ou seja, o apelado foi autuado pela não emissão de documento fiscal hábil e idôneo para acobertar o trânsito da mercadoria.

Assevera que recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento acerca da matéria, consolidado no julgamento do IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000, ao passo que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria desde que estritamente relacionada à operação fiscalizadora e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

Nesse sentido pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e seja denegada a segurança postulada.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 103412615).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 109686960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por S M C COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, concedeu a segurança almejada, para determinar a imediata liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1132846-9.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

In
casu
,
verifico que a sentença julgou procedente o pedido da impetrante ao fundamento que
:

“[...] o agente fazendário lavrou o termo de apreensão e depósito de no 1132846-9, sob o argumento de que as notas fiscais eram inidôneas, alegando tratar-se de notas reutilizadas, já registradas em operação anterior, razão pela qual a fiscalização lavrou o referido TAD.

Entretanto, conforme bem explicitado e demonstrado nos autos pela autora, o remetente Rondon Agro Indústria Eireli, transportava caroço de algodão e tinha Nota Fiscal de no 741, MDFe no 1123 e deveria constar o CTe no 5561, porém, constou o mesmo do Impetrante, qual seja 5563, este está interligado com o CTe da Impetrante, cujo o transporte se trata de sucata de alumínio, conforme os demais documentos fiscais bem como MDFe apresentados aos autos.

Nesse sentido, verifica-se descabida a apreensão e retenção do bem ou mercadorias, tendo em vista já ter sido aplicada ao transportador a multa acessória, devendo esta ser cobrada através da via adequada.

Ademais, no caso dos autos, constatou-se que a documentação apresentada ao fiscal é idônea, de modo que o ato ilícito limita-se apenas a um mero erro material, que ocorreu sem culpa do impetrante, conforme devidamente justificado e demonstrado aos autos.

Vale ressaltar que, o fisco pode realizar a cobrança da multa devida por meio administrativo ou judicial, sendo ilegal e desnecessária a apreensão do bem e/ou mercadoria, pois representa meio de coerção ilegal, razão pela qual após a lavratura do auto de infração o bem deveria ter sido restituído ao proprietário.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida. [...]”

A priori, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar o acerto ou não da sentença que determinou a liberação das mercadorias apreendidas referente ao TAD n. 1132846-9.

Sobre a aplicabilidade da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“[...] Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Note-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado.”

Ademais, ao deferir a liminar, confirmada na sentença, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão mostrando que as mercadorias apreendidas estavam lastreadas por notas fiscais idôneas.

Conforme consta no próprio Termo de Apreensão e Depósito, as mercadorias se faziam acompanhar da nota fiscal número 279, CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico) n. 5563, e constatou-se que a referida NF estava sendo reutilizada acobertando uma operação distinta no dia 26/12/2017 – placa do veículo OAR-7873, pela Rondon Agro.

De fato, ocorreu um erro material, isso porque, a NF 279 foi emitida pela empresa SMC Ind e Comércio Ltda, com o CTE 5563 e a Rondon Agro deveria estar com o CTE 5561 e NF 8741. Ou seja, a chave do CTE 5563 foi incluída erroneamente no MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) da Agro Rondon.

Dessa forma, verifica-se que os documentos fiscais foram emitidos, havendo somente erro de lançamento quanto a CTE 5563 que foi incluída no lugar da CTE 5561 no MDFe da Agro Rondon.

Destarte, depreendem-se dos autos as seguintes informações:

A Nota Fiscal 279, emitida corretamente por SMC Ind e Comércio Ltda, utilizou a CTE 5563. Já a Nota Fiscal 8741, da Rondon Agro, utilizou a CTE 5563 erroneamente, pois deveria constar a CTE 5561.

Assim sendo, se as mercadorias apreendidas estavam acompanhadas de notas fiscais idôneas, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF. (N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).”

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ENTRE PROPRIEDADES DE MESMA TITULARIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – PRODUTOS LASTREADOS POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento consolidado pelos tribunais pátrios, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias, produtos e maquinários, para estabelecimentos de mesma propriedade, não constitui fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ. Diante das notas fiscais idôneas que acompanhavam a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos. (N.U 1007405-49.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022